Tribunal: TCU
Processo: 043.822/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3901/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.822/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francielly da Conceição Silva (XXX.779.054-XX); Geisa Ferreira dos Santos (XXX.546.195-XX); Jairo Menezes de Barros Junior (XXX.181.964-XX); Jose Pereira Leao Neto (XXX.398.954-XX); Josicleide de Amorim Pereira Moreira (XXX.144.174-XX); Juliana Carla Cavalcanti Marques (XXX.329.244-XX); Layse de Almeida Santos (XXX.250.224-XX); Leogildo Alves Freires (XXX.891.704-XX); Lucas Novais Bomfim (XXX.282.604-XX); Mariana Oliveira Breda (XXX.457.164-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.